Tribunal: TJDFT
Processo: 0717067-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. QUANTIDADE NÃO COMPATÍVEL COM USO PESSOAL. PARQUE PÚBLICO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 195 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao réu configura tráfico de drogas ou porte para consumo pessoal; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, diante das características do local da infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por provas testemunhais consistentes, laudos periciais e documentação policial, especialmente o laudo que atestou o porte de valor superior ao limite de 40g estabelecido pelo STF como parâmetro para presunção relativa de uso pessoal (Tema 506 da Repercussão Geral).
4. A narrativa dos policiais militares, corroborada em juízo e respaldada por demais elementos probatórios, demonstrou a prática do tráfico na modalidade "trazer consigo", tendo sido o réu flagrado com grande quantidade da substância ilícita em sua cintura, próximas a outras porções escondidas.
5. A alegação de que o local da infração seria ermo não afasta a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, por se tratar de norma de aplicação objetiva, bastando a realização da conduta em local com potencial para circulação pública, como parques e áreas de lazer.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.